Tribunal: TJDFT
Processo: 0006675-70.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO PROCESSO: 0006675-70.2011.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDUARDO KOUZAK MAYER DECISÃO Tendo em vista a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto por EDUARDO KOUZAK MAYER, revela-se prejudicado o apelo constitucional adesivo manejado pelo DISTRITO FEDERAL. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019